Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726021-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA TAVARES DA SILVA APELADO: ANA LUISA AZEVEDO DE MELLO, ANA REGIA VILELA AZEVEDO MELLO, LUIS TOMAS AZEVEDO DE MELLO, REGINA HELENA AZEVEDO DE MELLO D E S P A C H O O advogado da apelante, Dr. Adelson Viana da Silva, OAB/DF 8.568, apresentou petição de renúncia do mandato em ID 68379432 e destacou, em sua notificação direcionada à parte por ele representada, que ela deveria “contratar e indicar novo causídico para atuar no processo em epígrafe” (ID 68379448). Intimada para regularizar sua representação processual (ID 70644692), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo a ela concedido (ID 72638682). A Secretaria desta 4a Turma, contudo, certificou a existência de cadastro de um segundo advogado, Dr. Heitor Soares Reinaldo, OAB/DF 50.349. A procuração de ID 66329209 indica que o Dr. Adelson Viana da Silva e o Dr. Heitor Soares Reinaldo trabalham no mesmo escritório e foram constituídos representantes da apelante por meio do mesmo instrumento, o que indica a existência de um contrato único de prestação de serviços entre cliente e advogados. Desse modo, intime-se o advogado de cadastro remanescente neste processo, Dr. Heitor Soares Reinaldo, OAB/DF 50.349, para esclarecer, no prazo de 5 dias, se a renúncia de mandato apresentada em ID 68379432 também o abarca ou se continua como representante da apelante neste processo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)